Tribunal: TJDFT
Processo: 0717064-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeita embargos de declaração anteriormente manejados em agravo de instrumento relacionado a atos expropriatórios realizados em cumprimento de sentença. O recorrente afirma haver omissão, pedindo suprimento do vício, efeitos modificativos e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente todas as alegações relevantes e já havia enfrentado a mesma matéria nos embargos de declaração anteriormente opostos, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Embargos de declaração que não configura instrumento recursal adequado para veicular insatisfação com decisão desfavorável. Se os embargantes entendem que a questão não foi bem apreciada, devem veicular sua pretensão por meio do recurso adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.